Tribunal: TJBA
Processo: 8013369-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013369-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RICARDO SERGIO BALDOINO DA SILVA ROSAS

Advogado(s)
:
JAMILE DE AGUIAR LIMA

AGRAVADO: KALYSSON ARAUJO DIAS

Advogado(s)
:
GUILHERME SCOFIELD SOUZA MUNIZ, RAFAELLA DE OLIVEIRA SALUME

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. ATO ORDINATÓRIO. CUSTAS PARA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PUBLICAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA. PRECLUSÃO DECLARADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

A prova pericial em ações envolvendo responsabilidade médica é essencial para o adequado deslinde da questão, dada a complexidade técnica da matéria.

A preclusão de direito processual fundamental deve ser aplicada com extrema cautela, especialmente quando não houve efetiva oportunidade para o exercício regular da faculdade processual.

Configura cerceamento de defesa a declaração de preclusão de prova pericial anteriormente deferida, quando baseada em ato ordinatório com publicação deficiente e sem advertência expressa sobre as consequências processuais do inadimplemento.

O recolhimento de custas, embora essencial para a tramitação processual, constitui obrigação tributária e não ato processual propriamente dito, não devendo ensejar, por si só, a perda de direito substantivo já consolidado.

O atual CPC privilegia a solução integral do mérito em detrimento do formalismo exacerbado, devendo prevalecer a busca pela verdade real sobre rigorismos formais.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013369-36.2025.8.05.0000, da comarca de Itabuna, sendo agravante RICARDO SÉRGIO BALDOINO DA SILVA ROSAS e agravado KALYSSON ARAUJO DIAS:

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .